Tribunal: CARF
Processo: 10935.001429/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de alegações trazidas de forma inaugural no Recurso Voluntário, visto que atingidas pela preclusão nos moldes do que dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235/1972, ou mesmo de alegações atinentes à suposta violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, em razão do óbice inserto na súmula CARF no 02.
CONTROLE ADUANEIRO. MULTA POR PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE INFORMAÇÕES. RETIFICAÇÃO DE DADOS. INOCORRÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, é aplicável para os casos em que o sujeito passivo deixar de apresentar informação de acordo a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800/2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram ausência de prestação de informação nos moldes do que dispõe a referida legislação, não havendo como subsistir a exação objeto do auto de infração, por ausência de subsunção do fato à norma.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10935.001429/2009-73
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.829 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
CRAFT MULTIMODAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
ALEGAÇÃO
DE
AFRONTA
A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de alegações trazidas de forma inaugural no Recurso
Voluntário, visto que atingidas pela preclusão nos moldes do que dispõe o art.
17 do Decreto no 70.235/1972, ou mesmo de alegações atinentes à suposta
violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da
razoabilidade, em razão do óbice inserto na súmula CARF no 02.
CONTROLE
ADUANEIRO.
MULTA
POR
PRESTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA DE INFORMAÇÕES. RETIFICAÇÃO DE DADOS.
INOCORRÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66,
com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, é aplicável para os casos em que
o sujeito passivo “deixar de apresentar informação” de acordo a forma ou prazo
estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800/2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram ausência de prestação de informação nos moldes do que dispõe
a referida legislação, não havendo como subsistir a exação objeto do auto de
infração, por ausência de subsunção do fato à norma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos atingidos pela preclusão
ou de alegação relativa à ofensa a princípios constitucionais, em razão da súmula CARF no 02, e,
no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.001429/2009-73
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.829 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.001429/2009-73

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Paulo Regis Venter.
Relatório
Trata a presente demanda de auto de infração lavrado para fins de exigência de
multa decorrente da conclusão da desconsolidação a destempo, aplicada com fulcro no art. 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003. A
fundamentação da autuação encontra-se resumida no trecho a seguir colacionado:
No dia 05/02/2009 efetuamos no sistema MERCANTE a retificação (fls. 13 e
23 a 25) do CE-MERCANTE FILHOTE' n° 160805195170200 para correção das
informações referentes ao porto de origem, data de emissão e número do primeiro
Conhecimento de Embarque/BL, navio, porto e pais de procedência da carga - todos
relativos ao primeiro transporte da mercadoria no exterior antes de seu transbordo. A
necessidade de retificação dessas informações decorreedo fato de ter havido
transbordo da carga — a mercadoria era procedente2 da India, foi embarcada naquele
pais e transportada até Singapura, onde houve o transbordo para outro navio que a
transportou até o Porto de Paranaguá. Os dados relativos ao transbordo foram omitidos
quando registro do CEMERCANTE, em 16/10/2008. A informação quanto ao pais de
origem foi efetuada incorretamente: Singapura, quando o correto era India.
O Conhecimento de Embarque/BL que acobertou o primeiro transporte
(Índia/Singapura) está à folha 21 deste processo. 0 Conhecimento de Embarque/BL
que acobertou o segundo transporte (Singapura/Brasil) está à folha 20 deste processo.
Os campos onde estas informações deveriam estar transcritas no CE-MERCANTE
FILHOTEantes
da
retificação
estão
As
folhas
18/19
—
campos
"Transbordo/Baldeação no Exterior" que está sem preenchimento e campo "Outros",
onde consta incorretamente como pais de procedência da carga: Singapura.
Após a retificação, As folha 23/25, o campo "Transbordo/Baldeação no Exterior" está
corretamente preenchido e no campo "Outros" consta a informação correta do pais de
procedência da carga: India.
A informação do pais de procedência da carga 6 muito importante e tem
reflexos posteriores na declaração de importação porque para diversas mercadorias há
a aplicação de direitos antidumping ou compensatórios quando procedentes ou
originárias de determinados países.
A retificação foi requerida pelo autuado em 10/12/2008 junto à alfândega do
Porto de Paranaguá (folhas 14/17), mas foi indeferida porque como a mercadoria já
havia sido transferida A Cascavel através de Trânsito Aduaneiro (folha 22), cabe a
esta Delegacia a apreciação da solicitação de retificação, conforme determinado no
artigo 62, I ADE COREP n° 03/2008. Somente em 05/02/09 foram apresentados os
Conhecimentos de Embarque/BL originais para autenticação e efetivação da
retificação pleiteada.
Ciente do teor do auto de infração em referência, a empresa autuada apresentou
impugnação administrativa, por meio da qual: (i) esclareceu porque não transmitiu a retificação
eletronicamente; (ii) suscitou que todas as ações pertinentes à nacionalização da mercadoria são
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10935.001429/2009-73
Acórdão n.o 3001-001.829
S3-TE01
Fl. 2

de responsabilidade do importador; (iii) a imposição da multa em testilha afrontaria os princípios
constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por maioria de votos, por julgar improcedente
a impugnação apresentada, vencido o Relator, que havia votado pela improcedência do
lançamento.
O contribuinte foi intimado quanto ao teor desta decisão em 03/04/2013 (vide
Aviso de Recebimento à fl. 92 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs em 11/04/2014
Recurso Voluntário (vide termo de solicitação de juntada à fl. 94). Em seu recurso, trouxe o
Recorrente os seguintes argumentos: (i) matérias de ordem pública – denúncia espontânea e
retroação benigna; (ii) da vacatio legis da IN 800/2007 SRF – aplicação dos prazos ali instituídos
somente a partir de 1o de abril de 2009; (iii) lesão aos princípios da tipicidade tributária e da
legalidade; (iv) da ocorrência da futura prescrição que tornará despiciendo todo e qualquer
esforço da Fazenda em buscar receber o valor da multa – da aplicação do princípio da
praticidade tributária – da aplicação do princípio da lex specialis derogat generali; (v) lesão ao
princípio da hierarquia das leis; (vi) lesão ao princípio da legalidade; (v) da total ausência de
prejuízo à Fazenda Nacional, à ordem tributária ou à organização portuária e a aplicação ao caso
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (vi) da relevação da multa imposta.
Ato contínuo, os autos foram a mim distribuídos, para fins de julgamento do
Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como visto acima, resta inconteste nos autos que se está diante de hipótese de
retificação de informação originalmente apresentada e não de ausência de prestação de
informação.
De início, importante destacar que o Recurso Voluntário há de ser conhecido por
este Colegiado apenas quanto à parte de seus fundamentos. A uma porque, como relatado acima,
alguns dos argumentos foram apresentados pela primeira vez por meio do Recurso Voluntário
interposto, não tendo sido objeto da impugnação originalmente apresentada. Quanto a tais
argumentos, portanto, com exceção daqueles que se revestem da roupagem de matéria de ordem
pública, entendo que se configurou a preclusão disposta no art. 17 do Decreto no 70/235/1972, in
verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10935.001429/2009-73
Acórdão n.o 3001-001.829
S3-TE01
Fl. 2,5

De outro norte, tampouco cabe a este Colegiado manifestar-se acerca da alegação
de violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, em razão do
disposto na súmula CARF no 02, abaixo colacionada:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Feitas essas considerações iniciais quanto ao conhecimento do Recurso
Voluntário, passo à análise das questões que merecem apreciação por parte desta turma de
julgamento.
Em que pese a multiplicidade de alegações trazidas aos autos pelo contribuinte no
presente caso, algumas trazidas desde a sua impugnação e outras apresentadas de forma
inaugural em seu Recurso Voluntário, entendo que a contenda é de fácil solução, não
demandando maiores digressões.
Isso porque, como é cediço, o CARF já sedimentou entendimento no sentido de
que a penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833/2003 é aplicável tão somente nas hipóteses em que o
contribuinte “deixar” de apresentar as informações exigidas pela legislação, sendo inaplicável
aos casos em que se está diante de mera retificação de informação, por completa ausência de
subsunção do fato à norma.
Para que não reste qualquer dúvida quanto ao que aqui se expõe, transcrevo a
seguir o teor da norma em questão:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Veja que o referido dispositivo legal é expresso ao dispor que a norma será
aplicável nos casos em que o sujeito passivo “deixar de prestar informação”, não havendo
previsão legal, portanto, para a aplicação desta mesma penalidade nas hipóteses em que se
verifica mera retificação de informação originalmente prestada.
Tanto que o §1o do art. 45 da Instrução Normativa no 800/2007, que havia previsto
equivocadamente a aplicação da penalidade inclusive nos casos de retificação, fora
expressamente revogado pela Instrução Normativa no 1.473/2014. Diante desta revogação, cujos
efeitos devem retroagir face ao disposto no art. 106 do CTN (retroatividade benéfica), não
restam mais dúvidas quanto à inaplicabilidade da penalidade em questão aos casos de mera
retificação de informação prestada originalmente no prazo.
Sendo assim, inexistindo norma prevendo a aplicação da penalidade quando da
ocorrência dos fatos narrados no auto de infração (retificação de informação relativa às
operações de comercia exterior), a sua aplicação afronta o princípio da legalidade estrita prevista
no art. 37, caput da Constituição Federal, que deve reger necessariamente o processo
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10935.001429/2009-73
Acórdão n.o 3001-001.829
S3-TE01
Fl. 3

administrativo tributário, visto que à Administração Pública é vedado exigir penalidade sem que
haja expressa previsão legal.
Nesse mesmo sentido, já se manifestou este Colegiado em inúmeras decisões
anteriores, a exemplo da a seguir colacionada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/09/2013
CONTROLE ADUANEIRO. MULTA POR PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE
INFORMAÇÕES.
RETIFICAÇÃO
DE
DADOS.
INOCORRÊNCIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” do Decreto-lei no 37/66, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada
informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos
na Instrução Normativa RFB no 800/2007. As alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da
citada multa. (Acórdão no 3001-001.656 de 12/11/2020) (Grifos apostos)
Traga-se à colação, ainda, decisão proferida em caso do mesmo contribuinte, ora
Recorrente (Acórdão no 3402-007.730, sessão de julgamento realizada em 23/09/2020):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/07/2008
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. A lei aplica-se
a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando deixa de defini-lo
como infração. Constituindo matéria de ordem pública, cabe o seu conhecimento
mesmo quando alegado somente em recurso voluntário.
Nesse contexto, entendo que o Recurso Voluntário deverá ser acolhido em seu
mérito, para fins de afastar a penalidade exigida, por ausência de subsunção do fato à norma. E,
face à conclusão aqui atingida, torna-se despiciendo analisar os demais argumentos apresentados
pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário.
2. Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário interposto, deixando de conhecer da argumentação já atingida pela preclusão
ou mesmo da alegação atinente à ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade e, na parte conhecida, em dar provimento ao Recurso Voluntário, para fins de
cancelar o auto de infração combatido em sua integralidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10935.001429/2009-73
Acórdão n.o 3001-001.829
S3-TE01
Fl. 3,5

Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital